Tribunal: TJBA
Processo: 8013490-57.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013490-57.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: P. S. L. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, LUANA PRADO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela AMIL Assistência Médica Internacional S.A., reconhecendo a obrigação de reembolso integral ao embargado por despesas realizadas em tratamento multidisciplinar de TEA, devido à ausência de profissionais credenciados aptos na rede da operadora de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou e rebateu todos os argumentos recursais, sendo expressamente fundamentado, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, sem qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

4. Pretensão de rediscussão do mérito apresentada sob o rótulo de embargos de declaração. Inadequação da via recursal para tal finalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O prequestionamento pretendido não exige o acolhimento do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O prequestionamento é presumido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1858638/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, DJe 01/03/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1822937/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/10/2021, DJe 14/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8013490-57.2021.8.05.0274, originários da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Embargante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Embargado P.S.L. representado pelo seu genitor ISMAEL ALEXANDRE SANTOS LEITE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA